Tribunal: STF
Processo: AI 560977
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Decisão monocrática
   que negou seguimento ao agravo de instrumento por reconhecer a
   existência de ofensa reflexa à Constituição Federal, pela
   ausência de prequestionamento e pela pretensão de reexame de
   prova.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada,
   que deve ser mantida.
IV - Agravo regimental improvido.